Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-38.2023.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000647-38.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO - CPF: 066.105.051-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO - CPF: 045.340.251-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON BEVILACQUA DAMBROZ - CPF: 970.717.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DE ALMEIDA GRACIOLI - CPF: 022.262.301-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO - CPF: 066.105.051-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO – PRECLUSÃO – QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – MATERIALIDADE, OUTROSSIM, DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELO LAUDO PRELIMINAR – POSSIBILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU DE PEQUENA MASSA TOTAL – AUSÊNCIA DE DINHEIRO, PETRECHOS OU OUTROS INDICATIVOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL –

REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se o fenômeno da preclusão quando a parte deixa de alegar matéria de seu interesse na primeira oportunidade em que lhe competia o fazer, insurgindo-se a seu respeito de maneira extemporânea.

O laudo toxicológico definitivo não é, isoladamente, essencial para comprovação da materialidade dos crimes previstos na Lei de Drogas, visto que a existência dos delitos ali previstos pode ser devidamente comprovada por outros meios idôneos, inclusive por laudo preliminar de constatação quando este possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis.

A apreensão de aproximadamente 13g (treze gramas) de cocaína em poder do apelante não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de dinheiro e apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias. Inexistindo comprovação de que a droga encontrada em poder do acusado era destinada à comercialização/distribuição a terceiros, impõe-se a desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, para o do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Frank Sinatra Santana Araujo
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000647-38.2023.8.11.0018 pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Juara
/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade do laudo definitivo da droga, argumentando que o respectivo documento foi juntado aos autos somente após a finalização da fase instrutória, de modo que não poderia ser usado para comprovar a materialidade delitiva. No mérito, almeja a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas ou, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a isenção das custas processuais. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 178070211).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 178070218).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento

parcial
do recurso,
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. n. 183196151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Fr
ank Sinatra Santana Araujo
foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade do laudo definitivo da droga, argumentando que o respectivo documento foi juntado aos autos somente após a finalização da fase instrutória, de modo que não poderia ser usado para comprovar a materialidade delitiva.

Sem razão, contudo.

De proêmio, importante esclarecer que o Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n. 552.3.10.9831.2023.108645-A01 (Id. n. 178070194) foi juntado aos autos no dia 5.6.2023, às 13h25, ao passo que a audiência de instrução e julgamento ocorreu na mesma data, às 14h30, ou seja, diferentemente do alegado pela Defesa, o referido documento foi anexado antes do início da instrução processual.

Com efeito, verifico que o laudo impugnado já estava disponível 1h antes da realização do ato e não houve qualquer questionamento pela Defesa acerca do referido exame pericial durante a audiência ou nas alegações finais orais, optando por fazê-lo somente em sede de recurso, de modo que a matéria está preclusa.

Seja como for, o laudo toxicológico definitivo não é, isoladamente, essencial para comprovação da materialidade dos crimes previstos na Lei de Drogas, visto que a existência dos delitos ali previstos pode ser devidamente comprovada por outros meios idôneos, inclusive por laudo preliminar de constatação quando este possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de cocaína e maconha, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis.

Sobre o tema, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, publicado no DJe de 29/8/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.

3. Na hipótese, o laudo elaborado por perito oficial e conforme as normas legais, cujo resultado foi positivo para a substância de cocaína e maconha, configura situação excepcional referida no julgado, sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, dado o grau de certeza da perícia.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 810.376/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

No caso, o Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (Id. n. 178070151) foi confeccionado por dois agentes públicos (que aceitaram a nomeação de peritos
ad hoc
), os quais se valeram de produto químico para constatar a existência de substância ilícita no material apreendido com o apelante, consistente na adição de Tiocianato de Cobalto II, que apresenta reação cromática instantânea quando em contato com a droga, produzindo coloração azul turquesa, tendo chegado à conclusão que se tratava de cocaína.

Assim sendo, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada.

Portanto, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que o acolhimento da pretensão desclassificatória é pertinente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) Fato II – Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06)

Consta nos autos do Incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de março de 2023, por volta das 17h20, em via pública, especificamente na Rua Sorocaba, no 746, Bairro Juara, neste município de Juara/MT, os indiciados FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO e FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, traziam consigo, em desacordo com determinação legal, para fins de traficância ilícita, droga da espécie COCAÍNA, com massa bruta de 12,9 g (doze gramas e nove decigramas), conforme Termo de Apreensão no 2023.16.99801 (Num. 113765965) e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (Num. 113765972).

Da dinâmica dos fatos

Segundo apurado, no dia 13 de março de 2023, por volta das 02h50, o indiciado FELIPE TAKAHASHI, próximo ao muro da Cadeia Pública deste município de Juara/MT, lançou uma sacola contendo 05 (cinco) aparelhos celulares, 12 (doze) chips de telefonia móvel e 07 (sete) carregadores para aparelhos celulares, conforme descrito no Boletim de Ocorrência no 2023.68198 (Num. 113765946), para dentro da cadeia pública, mais especificamente em direção ao pátio. O policial penal Cleiton Bevilacqua Dambroz avistou o indiciado e contatou o policial penal Alessandro Borges de Araújo, que estava na guarita do mencionado estabelecimento prisional e notou a ação delitiva.

Após, os reeducandos que se encontravam no interior do pátio tentaram puxar a sacola que o indiciado FELIPE TAKAHASHI arremessou. Porém, o policial penal Alessandro Borges de Araújo os conteve com disparos de arma de fogo.

Logo após o ocorrido, os policiais penais Cleiton Bevilacqua Dambroz e José Ricardo de Almeida Gracioli foram ao encontro do indiciado FELIPE TAKAHASHI. Chegando no endereço localizado na Rua Roberto Boesing, segunda casa de esquina (casa de madeira), Bairro João de Barro, neste município de Juara/MT, os policiais penais Cleiton Bevilacqua Dambroz e José Ricardo de Almeida Gracioli encontraram FELIPE TAKAHASHI e FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO. Ao ser indagado pelos policiais penais Cleiton Bevilacqua Dambroz e José Ricardo de Almeida Gracioli, o indiciado FELIPE TAKAHASHI afirmou que havia jogado a sacola contendo celulares, chips e carregadores no interior da Cadeia Pública deste município de Juara/MT como forma de pagamento à facção criminosa Comando Vermelho, pois estava devendo porções de drogas ilícitas a eles. Os indiciados foram encaminhados pelos policiais penais Cleiton Bevilacqua Dambroz e José Ricardo de Almeida Gracioli à Delegacia de Polícia deste município de Juara/MT para melhor apurar os acontecimentos.

No dia seguinte, 14 de março de 2023, por volta das 17h20, em via pública, especificamente na Rua Sorocaba, no 746, Bairro Juara, neste município de Juara/MT, o policial civil, Denis Cavalcante Pereira, durante diligências para cumprimento aos mandados de prisão no 1000531-32.2023.8.11.0018.01.0001-14 e 1000531-32.2023.8.11.0018.01.0002-16, verificou que FELIPE TAKAHASHI e FRANK SINATRA guardavam um invólucro plástico contendo 12,9 g (doze gramas e nove decigramas) de substância da espécie COCAÍNA, que se encontrava em posse deste, segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência no 2023.70688 (Num. 113765959).”
(Id. n. 178070163;
sic
)

Registre-se que o corréu
Felipe
foi absolvido em relação à imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo condenado apenas pelo crime descrito no artigo 349-A do CP, mas não recorreu da sentença, que inclusive transitou em julgado para ele.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário destacar que não há a mínima margem para o acolhimento da pretensão absolutória, pois é incontroverso que o apelante foi flagrado com droga – mais precisamente, um invólucro de cocaína, com massa total de 12,9g (doze gramas e nove decigramas), cuja materialidade resultou demonstrada, como já visto, pelos laudos preliminar e definitivo. O próprio acusado admitiu, sob o crivo do contraditório, que a substância entorpecente encontrada era sua e se tratava de cocaína.

Logo, a absolvição

é algo fora do universo das possibilidades, uma vez que nosso ordenamento jurídico incrimina a conduta de trazer consigo droga; além do que, no caso dos autos, não há falar em causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. A dúvida que se coloca, portanto, é tão somente quanto à
adequação típica
do fato, considerando-se, para tanto, a
finalidade
do narcótico que o apelante tinha trazia consigo: se consumo pessoal, como alega o apelante (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), ou se comercialização/distribuição a terceiros, como narrado pelo
parquet
e reconhecido na sentença (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Analisando o acervo probatório, concluo que a primeira hipótese está suficientemente demonstrada; ou melhor, que a segunda hipótese não ficou

suficientemente demonstrada, daí por que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, a desclassificação pretendida se impõe.

Em primeiro lugar, merece destaque o fato de que com o apelante foi encontrado tão somente uma porção de cocaína, pesando 12,9g (doze gramas e nove decigramas), em sua cintura. Com ele não havia dinheiro, balança de precisão ou outros instrumentos/produtos comumente utilizados por traficantes no preparo e comercialização difusa de drogas.

Em segundo lugar, verifica-se que os policiais civis inquiridos em juízo - Denis Cavalcante Pereira e Cleiton Bevilacqua Dambroz - não forneceram informações relevantes acerca de eventual envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, limitando-se a relatarem que o apelante foi encontrado na companhia do corréu
Felipe
, na residência comum,

logo após este ser identificado como sendo a pessoa que arremessou aparelhos celulares no interior do estabelecimento prisional de Juara/MT, no dia 13 de março de 2023, e que foi apreendido consigo droga na ocasião do cumprimento do mandado de prisão. De resto, os policiais afirmaram que o apelante estava dando “suporte” ao corréu
Felipe
na casa, mas sem indicarem em que consistiria esse auxílio, aparentemente relacionado apenas ao arremesso de objetos na unidade prisional.

Apesar do policial civil Cleiton Bevilacqua Dambroz afirmar, na Delegacia, ter certeza de que o apelante e o corréu
Felipe
estavam “
realizando a mercancia de drogas no Município de Juara/MT em decorrência das denúncias anônimas que tem recebido durante os dois últimos meses
” (Id. n. 178069227;
sic
), observo que ele sequer revelou o teor dessas supostas informações, tampouco esclareceu se referiam-se especificadamente ao acusado, à comercialização difusa ou ao ingresso de substâncias ilícitas no presídio.

A meu ver, os agentes policiais responsáveis pelo caso, ao encontrarem o apelante junto com o corréu
Felipe
, deduziram que ambos estariam agindo em conjunto, tendo representado por suas prisões preventivas, e que possivelmente a cocaína apreendida com aquele durante o cumprimento de mandado de prisão, mandado este expedido somente em razão do acusado ter sido localizado com o corréu
Felipe
, seria destinada ao interior da unidade prisional, onde este estava arremessando objetos, mas, na verdade, não há qualquer elemento concreto apto a corroborar essa versão, sobretudo porque não houve investigação antecedente para se apurar e delimitar a atuação dos réus.

Na verdade, constata-se certa confusão por parte dos agentes policiais acerca dos fatos, visto que entrelaçaram

“
duas situações distintas (uma a de arremessar aparelhos celulares, chips e carregadores para dentro da Cadeia Pública e, a outra diz respeito ao cumprimento de mandado de prisão – em decorrência do primeiro fato – momento em que a droga foi encontrada com o apelante)
”, como bem pontuado pela PGJ, em seu parecer (Id. n. 183196151).

Em terceiro lugar, como visto, o corréu
Felipe
foi absolvido da imputação relativa ao tráfico por inexistir prova suficiente de seu envolvimento com o entorpecente apreendido na posse do apelante, ao passo que este sequer foi denunciado pelo crime atribuído ao corréu
Felipe
(artigo 349-A do Código Penal), a evidenciar que suas condutas são independentes e sem qualquer vinculação.

Por sua vez, o apelante, quando interrogado nas fases policial e judicial, afirmou ser “viciado” em drogas e, em juízo, esclareceu que a cocaína apreendida lhe pertencia e destinava-se ao seu consumo, sendo que está lutando há algum tempo contra a dependência química.

A condição de usuário do apelante mostra-se verossímil ao considerar que não foi encontrado qualquer valor em espécie consigo ou apetrechos
comumente utilizados na traficância
, não registra condenação ou ação penal recente relacionada à mercancia ilícita (Sistema SEEU;
www.pje.tjmt.jus.br
), a cocaína não estava fracionada em porções individuais e Bianca Aparecida Magalhães, sua esposa, sob o crivo do contraditório, confirmou ser ele usuário de substâncias entorpecentes
.

Ademais, ao consultar no Sistema PJe os processos que o apelante registra por crimes contra o patrimônio, desde o ano de 2018, noto que em praticamente todos, ao ser interrogado perante a autoridade policial, ele declarou possuir vício em drogas (PJE N.U 0001109-09.2018.8.11.0108; 0000691-37.2019.8.11.0108; 1000006-76.2020.8.11.0108).

Registre-se que o apelante exercia
profissão lícita como “pintor” à época, embora de forma autônoma, a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal, cujo valor total estimado é de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), considerado o valor médio de R$50,00 (cinquenta reais) por grama de cocaína, em Mato Grosso (TJMT, (N.U 1028274-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

Na essência, a apreensão de aproximadamente 13g de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais,

não localização de dinheiro e apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias.

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do apelante não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Assim,
inexistindo comprovação satisfatória de que a porção de cocaína encontrada com
Frank Sinatra
era destinada à venda ou distribuição à terceiros, impõe-se, à luz do princípio do
in dubio pro reo
,

a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Por consequência, revogo a prisão preventiva do apelante nestes autos.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para desclassificar o crime do art. 33,
caput
, para o do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Outrossim, determino que o juízo de origem seja imediatamente notificado deste acórdão e expeça alvará de soltura em favor de
Frank Sinatra Santana Araujo
, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023